Tribunal: TJDFT
Processo: 0708537-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. DANOS MATERIAIS. DETENTOR DO VEÍCULO. LEGITIMIDADE ATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO INFUNDADA DE IMPOSSIBILIDADE DA PRESENÇA DO AUTOR NO MOMENTO DO ACIDENTE. SEGURO DPVAT. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Outros elementos probatórios. A embargante se insurge quanto à apresentação do croqui de id 25954491, em réplica, pelo autor da ação. Tal documento foi levado em consideração pelo acórdão embargado, a fim de se verificar a responsabilidade pela colisão de trânsito. Assiste razão a embargante quando impugna produção de prova na fase recursal, de modo que se exclui a referência ao referido documento da fundamentação do acórdão. Não obstante, o acórdão se fundamentou em outros elementos, além do croqui, para concluir pela responsabilidade do réu, como o Boletim de ocorrência e imagens. Assim, a exclusão do croqui não é suficiente para alterar a conclusão do acórdão.
3 – Responsabilidade civil. Propriedade da motocicleta. Detentor. Com fundamento na responsabilidade civil (art. 186 do CC), pode exigir a reparação quem sofreu o prejuízo, que, de regra, é o proprietário do veículo, mas o prejuízo também pode recair sobre o detentor que tem o dever de entregar o bem ao proprietário no mesmo estado que o recebeu. O documento de id 25953625 (boletim de ocorrência) indica que o veículo acidentado estava vinculado ao autor, como detentor. As questões sobre a sucessão de herança, na qual se discute a propriedade do veículo, em processo de inventário, que corre na primeira instância, não são capazes de infirmar o cabimento da indenização em favor do autor do processo, que indubitavelmente era o detentor da moto no momento do acidente. A questão já foi examinada no julgamento anterior.
4 – Irregularidade na circulação do veículo do autor. A regularidade do veículo perante o DETRAN é questão de natureza administrativa que não tem qualquer relevância para fins de responsabilidade civil. As instâncias administrativa, civil e penal são independentes entre si.
5 – Seguro DPVAT. Dedução do valor. Na forma da súmula 246 do STJ, o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. O autor informa (id 29856547) que o seguro DPVAT ainda não lhe foi pago (processo 0711009-27.2020.8.07.0007). A dedução do valor pago a título de indenização deve ser feita por ocasião do cumprimento de sentença, se demonstrado, pelo réu o pagamento indevido, sob pena de. O reconhecimento da obrigação de indenizar, pela seguradora, se vier a ocorrer, obriga o autor a deduzir o valor recebido ou a restituir ao autor, sob pena de enriquecimento sem causa.
6 – Contradição. Não há contradição no que diz respeito aos itens referentes aos danos emergentes e lucros cessantes. Os argumentos apresentados pela embargante não são capazes de infirmar a conclusão do acórdão embargado.
7 – Prequestionamento. Enunciado 125 FONAJE. Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (ENUNCIADO 125 do FONAJE).
8 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Os embargos são acolhidos para os esclarecimentos referidos, sem alteração no dispositivo.
9 – Recurso conhecido e provido, em parte, sem alteração no dispositivo.